Tribunal: STF
Processo: ARE 914517
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.